Tribunal: TCU
Processo: 031.259/2022-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra decisão que julgou irregulares as contas do recorrente, em razão de irregularidades em contratos firmados com a Prefeitura Municipal de Sena Madureira/AC, cujo objeto era o fornecimento de testes rápidos para detecção de covid-19.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto por B&F Brasil Ltda. contra o Acórdão 7852/2024-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer e dar provimento parcial ao recurso de reconsideração, a fim de: 9.1.1. tornar insubsistente o débito imputado à recorrente no subitem 9.2 da decisão recorrida; 9.1.2. manter o julgamento pela irregularidade das contas da empresa B&F Brasil Ltda., alterando-se, contudo, o fundamento legal da condenação constante do subitem 9.2 para o art. 16, inciso III, alínea "b", da Lei 8.443/1992; 9.1.3. tornar insubsistente a multa aplicada no subitem 9.4 da decisão recorrida e aplicar à empresa B&F Brasil Ltda. a multa prevista no art. 58, inciso I, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 63.236,53 (sessenta e três mil, duzentos e trinta e seis reais e cinquenta e três centavos), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional; 9.1.4. manter inalterados os demais termos do acórdão recorrido; 9.2. dar ciência desta deliberação à recorrente, à Prefeitura de Sena Madureira/AC e à Procuradoria da República no Acre.